Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-29.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. LOTAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA Nº 698 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RATIFICAÇÃO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1004373-29.2018.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[NOMEAÇÃO]

RELATOR
A
:

EXMA
. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA

JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO - ALTA FLORESTA-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
MARIA EROTIDES KNEIP,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR MAIORIA, NÃO EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DA
REDATORA DESIGNADA
.
VENCIDA AS 2ª E A 4ª VOGAIS

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E
A
DMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. LOTAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA Nº 698 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO –
RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DO STF.

I.
Caso em exame

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que determinou a lotação de 11(onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT. O Estado alega violação ao princípio da separação dos poderes e à gestão orçamentária.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que impõe a lotação de agentes penitenciários caracteriza ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 698, que permite a intervenção judicial em políticas públicas em casos de grave omissão estatal.

III.
Razões de decidir

3.
Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF,
“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
”.

4.
A intervenção do Judiciário em políticas públicas de segurança é permitida quando há grave omissão estatal, sem violar a separação dos poderes.

5. No caso, comprovou-se a insuficiência grave no quadro de agentes penitenciários, colocando em risco a dignidade humana e a segurança pública, justificada a intervenção para a correção da omissão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário desprovido.

Tese de julgamento: "É permitida a intervenção judicial em políticas públicas de segurança quando houver grave omissão do Estado, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 144; 167.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612-RG (Tema 698); STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Extraordinário
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo colacionado no ID n. 186733650, que, por maioria acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, com
efeitos infringentes
, para sanar a
contradição
e consequentemente reformar em parte o acórdão inserido aos ids. 170096698 a 170149671, para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, e em
reexame necessário ratificar o ato sentencial
, para determinar que o ente público promova a lotação de 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, seja por remoção, designação ou nomeação de novos aprovados, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em decisão proferida no ID n. 237098677
a
vice Presidente
do TJMT determinou
a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de conformidade/ retratação em relação ao Tema 698 do STF.

É o relatório.

Peço dia.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
REDATORA DESIGNADA
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso Extraordinário
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo colacionado no ID n. 186733650, que, por maioria acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, com
efeitos infringentes
, para sanar a
contradição
e consequentemente reformar em parte o acórdão inserido aos ids. 170096698 a 170149671, para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, e em
reexame necessário ratificar o ato sentencial
, para determinar que o ente público promova a lotação de 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, seja por remoção, designação ou nomeação de novos aprovados, no prazo de 60 (sessenta) dias.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – SEGURANÇA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS NOMEAÇÕES DE POLICIAIS PENAIS PARA A CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A QUANTIDADE DE NOMEAÇÕES IMPOSTAS PELO MAGISTRADO SINGULAR – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE UM QUANTITATIVO MÍNIMO PARA A CORREÇÃO DE DEFICIENCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PARA GARANTIR, DE FATO, A ENTREGA DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INCIDÊNCIA DO TEMA 220 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICAR O ATO SENTENCIAL.

1.Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2. Devem ser acolhidos os embargos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para corrigir contradição existente no acórdão embargado, no sentido de garantir, de fato, a entrega da obrigação a que foi condenado o ente público estatal.

3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
897.842/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
27/04/2018.)

Contra esse acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário (ID n. 201965186), ressaltando a violação aos artigos 2º e 167 da Constituição Federal, ao argumento de que, a decisão recorrida promove a ingerência do Poder Judiciário sobre atribuições próprias do Poder Executivo, no que tange à gestão dos recursos públicos e iniciativa da Lei Orçamentária Anual.

Ressaltou, ainda, que, o acórdão recorrido, além de apontar a finalidade a ser alcançada (solução do déficit de agentes na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT), posteriormente, ao prover embargos manejados pelo Ministério Público e confirmar os termos da sentença de 1º grau, ordenou o estabelecimento de um contingente mínimo de agentes (determinação de uma medida pontual), com a ordem de prazo para cumprimento totalmente inexequível.

O feito foi devolvido a esta egrégia Câmara para eventual juízo de retratação, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, que trata da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, especialmente nos casos de direitos fundamentais.

No julgamento do Tema 698, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
a intervenção do Judiciário em políticas públicas é permitida quando há ausência ou deficiência grave na prestação de serviços públicos essenciais
, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. A decisão judicial, nesse contexto, deve indicar as
finalidades a serem alcançadas
, cabendo à Administração Pública a apresentação de um plano ou meios adequados para atingir o resultado pretendido, conforme as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Após detida análise dos autos e das razões expostas no Recurso Extraordinária, entendo que o caso é de manutenção do julgamento.

Isso porque, nota-se que o acórdão dos Embargos de Declaração (ID n. 186733650), consignou que restou comprovada a grave omissão do Estado de Mato Grosso na adequação da segurança pública no sistema prisional, especialmente na Cadeia Pública de Alta Floresta, uma vez que a unidade, à época da propositura da ação, contava com um efetivo de apenas 21 agentes penitenciários, distribuídos em turnos de trabalho, para cuidar de mais de 200 detentos, o que resultava numa desproporção de mais de 50 presos por agente penitenciário.

Tal cenário viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e coloca em risco a integridade física tanto dos presos quanto dos servidores públicos que atuam na unidade prisional.

Ademais, a Resolução nº 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece que a proporção mínima recomendada é de 1 agente para cada 5 presos, evidenciando que o quadro funcional da Cadeia Pública de Alta Floresta é notoriamente insuficiente, colocando em risco a própria segurança pública, tutelada pelo art. 144 da Constituição Federal.

O Poder Executivo, ao omitir-se na implementação de políticas públicas que assegurem a segurança no sistema prisional, compromete a efetivação de direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna, cabendo ao Judiciário atuar para suprir essa falha, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em situações excepcionais.

Não se pode alegar, nesse cenário, que o Judiciário estaria invadindo a esfera de competência discricionária do Executivo, pois a proteção de direitos fundamentais não se submete a critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Ainda, é importante ressaltar que a teoria da reserva do possível, invocada pelo Estado, não pode ser utilizada para justificar a inércia estatal na proteção de direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 220, já firmou o entendimento de que não é lícito ao Estado recusar a implementação de políticas públicas essenciais sob o pretexto de limitações orçamentárias, especialmente quando isso implica na violação de direitos fundamentais, como a segurança pública e a dignidade humana.

O direito à segurança é um imperativo constitucional que não pode ser relativizado em função de contingências financeiras, devendo o ente público reorganizar suas prioridades e meios para o cumprimento de tais obrigações.

Ademais, a decisão recorrida não extrapola os limites da atuação do Judiciário, pois não impôs uma solução específica ou interferiu diretamente na administração dos recursos humanos do Estado.

Ao contrário, foi estabelecido um número mínimo de agentes necessários para garantir o funcionamento adequado da unidade prisional, deixando ao Poder Executivo a liberdade de decidir a melhor forma de cumprir a determinação, seja por remoção, designação ou nomeação de novos servidores.

Essa flexibilização na forma de cumprimento da obrigação já demonstra a deferência do Judiciário à discricionariedade administrativa.

Diante do exposto, não há como se acolher o argumento do Estado de Mato Grosso quanto à violação dos artigos 2º e 167 da Constituição Federal. A decisão impugnada não promoveu ingerência indevida na gestão dos recursos públicos ou na elaboração de leis orçamentárias, limitando-se a assegurar o cumprimento de uma obrigação constitucional, com a intervenção judicial justificada pela omissão grave do Poder Executivo.

Por tais razões, não há elementos para reformar o acórdão recorrido, que se encontra em perfeita consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. A intervenção judicial está devidamente justificada pela situação de extrema precariedade no sistema prisional, sendo essencial para garantir o respeito aos direitos fundamentais envolvidos.

Ante o exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação,
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 684.612-RG (Tema 698)
e, consequentemente,
RATIFICAR
integralmente os fundamentos do acórdão
do
s Embargos de Declaração, objeto do presente recurso extraordinário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço
vista dos autos,
para
verificar
se o
caso

concreto
é
abarcado

por

esse

precedente que fundamentou a possibilidade do juízo de retratação
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Autos vindos da Vice-Presidência desta Corte, em razão da interposição de Recurso Extraordinário pelo
Estado de Mato grosso
, para verificar eventual juízo de retratação/adequação com relação ao Tema 698/STF, que trata da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, especialmente nos casos de direitos fundamentais, item 2 da tese fixada.

No julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da tese abaixo transcrita:

“6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (STF - RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
nDIVULG
04-08-
2023PUBLIC
07-08-2023)
(
g.n
.)

A Desembargadora Redatora do acórdão encaminhou voto pela ratificação do acórdão lançado nos embargos de declaração por entender que não é caso de juízo de retratação, “
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698)
”, restando devidamente justificada a intervenção judicial ante a extrema precariedade no sistema prisional.

Peço vênia a douta Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para encaminhar voto divergente, pela necessidade de exercer juízo de retratação, no sentido de que o acórdão recorrido está em desconformidade com o Tema 698/STF.

Ressalto que é incontroverso o fato da insuficiência de policiais penais na Unidade Prisional de Alta Floresta, bem como devidamente comprovada a omissão do Poder Público, no sentido de que a “
manutenção de apenas 4 agentes para guardar e proteger mais de 200 (duzentos) presos, é claramente insuficiente, a fragilizar a garantia da segurança pública
.”

No entanto, tenho que a quantificação de número mínimo de policiais penais lotados naquela unidade prisional extrapola a competência do Poder Judiciário, contrariando o Tema 698/STF, neste aspecto,
uma vez que como regra,
“
em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
” pretendido.

Com efeito, cabe ao Poder Executivo apurar a necessidade do órgão e destinar os recursos humanos adequados para garantir a segurança e o exercício das atividades funcionais pelos agentes públicos.

Além disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 887671, em repercussão geral, sobre lotação de defensores públicos em Comarcas desamparadas, fixou a seguinte tese: “
Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do artigo 98, caput, e parágrafo 2º do ADCT, incluído pela EC 80/2014
”. (Tema 847)

Extrai-se dos fundamentos determinantes do voto do relator, do julgado supracitado, que a Constituição Federal assegura à Administração o
poder de autogoverno
na tomada de decisões, salientando a necessidade da observação de critérios previamente definidos pela própria instituição.

Nessa linha de intelecção, tal garantia (autogoverno) também resta assegurada ao Poder Executivo na gestão dos recursos humanos disponíveis,
dentro do seu planejamento para o enfrentamento da questão – carência de policiais penais nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso
.

Assim, ratifico voto anterior para rejeitar os
aclaratórios
, ante a ausência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, mantendo a procedência parcial do recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão-somente, para afastar a quantidade imposta na sentença quanto à lotação de 11 (onze) policiais penais na Cadeia Pública de Alta Floresta, eis que viola o princípio da separação dos poderes, cabendo ao Poder Executivo apresentar plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado pretendido, qual seja, solucionar os problemas detectados na referida unidade prisional, de carência de servidores, no prazo fixado na sentença.

Dessa forma, tenho que necessário o juízo de retratação, ante a desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 698).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo
o
pedido
de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo
o
pedido
de vista.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO)
:

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição apontada e, por conseguinte, reformar parcialmente o julgado, para negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de Reexame Necessário, ratificar a sentença, determinando que o ente público promova a lotação de 11 (onze) Agentes Penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT,
por meio de remoção, designação ou nomeação de candidatos aprovados em concurso público
, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Rememorando os autos, verifica-se que se trata de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso a promover a lotação de 11 (onze) Agentes Penitenciários na Cadeia Pública do Município de Alta Floresta.

O pedido foi julgado procedente, com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer já mencionada, a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de configuração do crime de desobediência (id. 41777030).

No julgamento da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, deu provimento parcial ao recurso, apenas para reformar a sentença no que se refere ao quantitativo estabelecido para a nomeação/lotação de Policiais Penais na Cadeia Pública de Alta Floresta, afastando a imposição da quantidade fixada.

O acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS PENAIS – CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL – PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INUBSISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
QUANTUM
FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos. Precedentes deste
eg
. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a omissão do Poder Público na garantia à população do direito fundamental à segurança pública, justifica-se a intervenção judicial no controle dos atos administrativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. Razoável a proteção dos interesses da sociedade, na designação de servidores – policiais penais, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

4. ‘Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)’. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF nº 345).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada, em parte. (id. 166356699).

O dispositivo do voto condutor consignou:

“[...] Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente, para reformar a sentença apelada no que tange ao
quantum
determinado de nomeação/lotação de policial penal na Cadeia Pública de Alta Floresta, para afastar a quantidade imposta, e retifico, em parte, a sentença, também nesse ponto. [...]”. (id. 166356698).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de contradição no acórdão, pois, embora tenha reconhecido a insuficiência de Agentes Penitenciários para o adequado funcionamento da unidade prisional, concluiu pela necessidade de afastar o quantitativo estipulado na sentença.

A Eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanhada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa (3º vogal – convocado) rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que não se verificou a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Destacou que o aresto respeitou os limites constitucionais, especialmente, o princípio da separação dos poderes, e que a quantidade de Policiais Penais a ser estabelecida é matéria afeta à discricionariedade do Poder Executivo.

A Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada por este Magistrado (2º Vogal) e pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (4ª Vogal – convocada), em voto divergente, acolheu os Embargos de Declaração, para negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, ratificar o ato sentencial, que determinou ao ente público que promova a lotação de 11 (onze) Agentes Penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Ressaltou que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a precariedade no efetivo de Agentes Prisionais e, ao mesmo tempo, afastar a determinação de uma quantidade mínima de Agentes.

A conclusão do julgamento foi a seguinte: Embargos de Declaração acolhidos, por maioria, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, resultando na reforma do acórdão para negar provimento ao Recurso de Apelação e ratificar a sentença de Primeiro Grau, que condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em providenciar a lotação de 11 (onze) Policiais Penais na Cadeia Pública de Alta Floresta, no prazo de 60 (sessenta) dias (id. 186733650).

Contra esse acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário (id. 201965186).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desembargadora Maria Erotides Kneip deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para verificação de possível juízo de conformidade/retratação quanto à aplicação do Tema 698 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (id. 228076674).

A Eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, ao analisar o feito, votou no sentido de não emitir juízo de retratação, consignando em seu voto que o acórdão está em conformidade com o entendimento fixado no Tema 698.

Pedi vista para melhor análise da questão.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar a fixação de um quantitativo mínimo de Agentes Prisionais para a Cadeia Pública de Alta Floresta, bem como na eventual violação ao princípio da separação dos poderes, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 684612/RJ, com repercussão geral (Tema 698).

O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a intervenção do Judiciário em políticas públicas é permitida quando há ausência ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. No entanto, também destacou que, nesses casos, o Judiciário deve apontar as finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração a escolha dos meios para atingir esse objetivo. Veja-se:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Tese fixada no julgamento de 3 de julho de 2023: STF, Tribunal Pleno, RE 1 684612/RJ repercussão geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2023).

Inicialmente, convém destacar que, à época da propositura da Ação Civil Pública (07/12/2018), encontrava-se vigente o Concurso Público regido pelo Edital 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, que previa, de forma expressa, 8 (oito) vagas para o cargo de Agente Penitenciário na Comarca de Alta Floresta/MT. Entretanto, até a mencionada data, não houve a nomeação dos candidatos aprovados para o referido cargo, mesmo diante da comprovada insuficiência no efetivo de agentes na unidade prisional.

É certo que essa circunstância evidencia que a própria Administração Pública já havia identificado a necessidade de lotação de novos agentes na Cadeia Pública de Alta Floresta, o que se depreende da previsão de vagas no edital do concurso público.

Dessa forma, fica claro que a necessidade de preenchimento das vagas foi previamente reconhecida pelo próprio ente estatal; logo, a recusa subsequente do Estado em nomear os candidatos aprovados, apesar da vigência do certame e da demanda manifesta na unidade prisional, demonstra a omissão inescusável da Administração, o que legitima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais.

O Estado de Mato Grosso defende que a fixação de um quantitativo mínimo de Agentes Penitenciários para a Cadeia Pública de Alta Floresta configuraria uma indevida intervenção do Poder Judiciário na função administrativa, acarretando violação ao princípio da separação dos poderes, todavia, tal alegação não se sustenta, uma vez que a atuação jurisdicional, no presente caso, encontra-se devidamente limitada aos parâmetros delineados pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698, que autoriza a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas diante de situações de grave omissão estatal na prestação de serviços públicos essenciais.

Explico.

O acórdão proferido nos Embargos de Declaração não impôs uma forma específica para o cumprimento da obrigação, preservando, assim, a discricionariedade administrativa, visto que foi assegurada ao Estado de Mato Grosso a faculdade de optar pela remoção, designação ou nomeação de novos concursados para atender à determinação judicial, o que evidencia o respeito à autonomia administrativa e a observância dos limites de atuação do Poder Judiciário no controle de políticas públicas.

Ressalte-se, ademais, que, embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698, tenha estabelecido que o Poder Judiciário, como regra, deve, em vez de determinar medidas pontuais, apontar as finalidades a serem alcançadas, verifica-se que,
no caso concreto
, essa diretriz não se aplica de forma absoluta, dada a especificidade da situação fática.

Isso porque, conforme já destacado alhures, à época da propositura da Ação Civil Pública, havia concurso público vigente, cujo edital previa 8 (oito) vagas para o cargo de Agente Penitenciário, na Comarca de Alta Floresta, demonstrando a necessidade de preenchimento das referidas vagas.

Portanto, diante desse cenário, não se revela necessária a determinação judicial para que o Estado apresente um plano de ações, uma vez que a realização do concurso público já configura a estratégia administrativa previamente delineada para suprir a insuficiência de efetivo na unidade prisional.

Deste modo, a determinação para que o Estado de Mato Grosso promova a lotação de 11 (onze) agentes penitenciários, na Cadeia Pública de Alta Floresta, encontra-se em plena sintonia com a tese firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, não configurando, portanto, qualquer forma de ingerência indevida do Poder Judiciário na atuação do Executivo, especialmente porque a decisão respeita os limites da discricionariedade administrativa, ao permitir que a lotação se dê por remoção, designação ou nomeação de novos concursados.

Forte nessas razões, peço vênia à ilustre Desembargadora Maria Erotides Kneip para acompanhar o voto da eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e, por conseguinte, manifestar juízo negativo de retratação, mantendo inalterados os termos do acórdão proferido nos Embargos de Declaração objeto do presente Recurso Extraordinário.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço

vênia
à
relatora
, mas
man
tenho
o meu
posicionamento

exercendo
o
juízo
de
retratação
,
pois
entendo
que
há

uma

ofensa

ao

precedente

qualificado
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho
o
voto
da
relatora
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência em face do Tema 698 do STF, fixado no julgamento do RE 684612/RJ, que estabelece parâmetros para intervenção judicial em políticas públicas.

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública visando a lotação de 11 agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta. Após regular tramitação, os embargos de declaração foram acolhidos por maioria para manter a sentença que fixou o número específico de agentes.

A questão essencial, portanto, repousa sobre a possibilidade de o Poder Judiciário determinar quantitativo específico de servidores públicos a serem lotados em unidade prisional, tema que exige profunda reflexão acerca da relação entre intervenção judicial e discricionariedade administrativa.

Inicialmente, registro que atuo em substituição ao saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, que anteriormente integrava esta Câmara e cujo último voto neste processo, proferido em sede de embargos declaratórios, será honrado na presente manifestação, dada sua precisão e adequação ao caso.

Como bem salientado pelo Des. Luiz Carlos da Costa e reiterado pela 2ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, não há dúvida de que o Poder Judiciário pode, com parcimônia, intervir em políticas públicas, especialmente quando se trata de assegurar direitos fundamentais diante de omissões ou falhas administrativas graves. No entanto, essa atuação deve observar os limites fixados pela Constituição, resguardando a autonomia administrativa prevista no artigo 2º da Constituição Federal e evitando decisões que comprometam a separação dos poderes.

Este entendimento encontra respaldo no recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), fixou a seguinte tese:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Nesse contexto, o reconhecimento da precariedade da situação prisional em Alta Floresta é indiscutível e foi devidamente tratado no acórdão embargado, com recomendação de providências administrativas para mitigação do problema. Contudo, a fixação de um número específico de servidores, como pretendido na sentença, representa o tipo de "medida pontual" que o STF busca evitar, por invadir a esfera discricionária do Poder Executivo.

Ressalto, ainda, que a decisão proferida no acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, sendo plenamente fundamentada e compatível com os preceitos constitucionais aplicáveis. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança pública foram adequadamente tutelados, ao mesmo tempo que se respeitou a competência administrativa para implementar soluções viáveis e efetivas.

Por essas razões, e em estrita observância ao Tema 698 do STF, entendo que a determinação judicial de lotação específica de 11 agentes penitenciários configura exatamente o tipo de medida que ultrapassa os limites da atuação jurisdicional.

Assim, em juízo de retratação,
voto
pela manutenção do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado, reformando a sentença apelada no que diz respeito ao quantitativo específico de agentes penitenciários, afastando essa determinação e mantendo os demais termos da decisão de origem.

Esta solução harmoniza a necessária intervenção judicial para proteção de direitos fundamentais com o respeito à discricionariedade administrativa, em estrita observância ao Tema 698 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025